Tribunal: TJES
Processo: 5009788-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009788-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SONIA MANSKE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO
.
INDEFERIDO.
IMPUGNAÇÃO PELA VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O STF e o STJ, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
H
abeas
C
orpus
como sucedâneo do meio processual adequado, neste caso, o Agravo de Execução, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5009788-17.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: SONIA MANSKE BOLDT

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

SONIA MANSKE BOLDT
,
contra possível ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 2000286-05.2020.8.08.0014.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal que a paciente encontra-se sofrendo, deriva do indeferimento de seu pedido de saída temporária pelo douto magistrado
a quo.

Pedido de liminar indeferido (Id. 9148091).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus (Id. 9205463), haja vista a inadequação da via eleita uma vez que estamos diante de uma clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

Pois bem.

De fato, como indicam os autos, a paciente está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignada com a decisão (mov. 404.2 dos autos da execução – Id. 9133530) que indeferiu o pedido de saída temporária, por entender que é necessário certo período de adaptação e que a saída temporária é apenas uma expectativa de direito.

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus

não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na primeira instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do habeas corpus.